Tribunal: TJMT
Processo: 1032954-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032954-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUDSON EDWARD PINHEIRO - CPF: 941.162.611-49 (APELANTE), FERNANDES LOPES QUADRA - CPF: 990.565.851-34 (APELANTE), DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS - CPF: 037.535.471-90 (APELANTE), DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS - CPF: 037.535.471-90 (APELADO), VALTER ALVES DA SILVA - CPF: 350.293.669-20 (APELADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), NARCIZO VIEIRA DE MELO (APELADO), VALDEMIL DIAS DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 026.073.611-25 (APELADO), DIOGO PEREIRA BENTO - CPF: 029.085.851-89 (APELADO), SILVIO PEREIRA BENTO - CPF: 020.090.001-37 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUNICE ALVARENGA DOS ANJOS - CPF: 037.535.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1032954-64.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER ALVES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003 – INVASÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA DECORRENTE DO INGRESSO DOMICILIAR FORÇADO E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – OFENSA AO ARTIGO 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Segundo precedentes do STJ, a natureza permanente do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, cuja consumação se protrai no tempo, não afasta a obrigatoriedade do mandado judicial para o ingresso domiciliar, sendo indispensável que as fundadas razões para a entrada na residência revelem que, naquele momento, se está diante de uma situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1032954-64.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou a denúncia improcedente e absolveu Valter Alves da Silva do crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que, embora a arma de fogo tenha sido efetivamente encontrada em situação irregular na residência do acusado,
“já que se trata de réu confesso, não houve a comprovação de que os Policiais Militares adentraram ao local mediante autorização dos proprietários do imóvel e tampouco por ordem judicial”
(Id.: 182988381).

O Ministério Púbico, nas razões de apelação, pretende a reforma da sentença para que o réu seja condenado pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, haja vista que não houve violação de domicílio por parte dos policiais, que realizaram a investigação, pois a entrada à residência foi franqueada pela esposa do acusado, momento em que a arma de fogo foi apreendida (Id.: 182988386).

A defesa, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 182988391).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 184562679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1032954-64.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALTER ALVES DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 29 de dezembro de 2021, por volta das 14h00min., na residência situada à Rua Carlos Galhado, n. 6, Qd. 21, Bairro Costa Verde, em Várzea Grande, Valter Alves da Silva possuía e tinha sob sua guarda, uma arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo om determinação legal ou regulamentar, consistente em um revólver marca Taurus, calibre 38, número de série MF798939 e 6 (seis) munições de calibre 38, intactas e eficientes.

Apurou-se que, no dia e horário informados,
“
policiais militares atendiam uma ocorrência de furto de peças de veículos, sendo que em decorrência das diligências, chegaram até a pessoa responsável pela receptação dos objetos subtraídos, no caso, o ora denunciado. Ocorre que, o mesmo não foi localizado em seu local de trabalho, oportunidade em que os policiais, dirigiram-se até a sua residência, onde encontraram apenas a sua esposa que, indagada pelos policiais, autorizou a entrada dos mesmos na residência, com vistas a localização de objetos com relação as diligências implementadas na repressão ao crime de furto de peças”
.

Consta que,
“para surpresa dos policiais, foi localizada na cabeceira da cama do casal, a arma de fogo e munições descritas, as quais estavam em total desacordo, sendo por este motivo, apreendidas, bem como efetuada a condução da esposa do denunciado”
.

Ressai da peça acusatória que o denunciado, interrogado sobre os fatos,
“assumiu ter a posse da arma de fogo, a qual seria do seu pai já falecido e o mesmo a guardava, bem como inocentou a sua esposa, aduzindo que a mesma não tinha conhecimento da origem da arma e munições, enquanto que, Deunice, sua esposa, confirmou a versão do denunciado, negando qualquer vínculo relativo a arma de fogo apreendida”
.

Avulta que, diante da apreensão da arma de fogo, foi submetida a exame de eficiência, que atestou a plena capacidade de funcionamento.

Razão pela qual Valter Alves da Silva foi denunciado pela prática do crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 29-4-2022.

A sentença foi prolatada em 2-8-2023. O réu foi absolvido ao fundamento de que, embora a arma de fogo tenha sido encontrada em situação irregular na residência do acusado, não há, nos autos, comprovação de que os policiais militares teriam adentrado a residência de Valter mediante autorização dos proprietários ou munidos de ordem judicial.

Não obstante, o Ministério Público argumenta que não houve violação de domicílio por parte dos policiais, que realizaram a investigação, pois a entrada teria sido franqueada pela esposa do acusado.

O policial militar
Hudson Edward Pinheiro
, na delegacia, declarou que a policia recebeu informações de que um veículo Gol teria sido utilizado no furto de uma tampa traseira de outro veículo e, na tentativa de tentar encontrá-lo, dirigiram-se à residência, onde se localizava o automóvel. Ao chegarem à frente da residência, ele e os colegas avistaram o suspeito Wander Sebastião de Lima Quinteiro que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior da residência.

Afirmou que, ao entraram na residência, localizaram Jenilferon Silva Bispo e também objetos, cuja origem os suspeitos não souberam esclarecer, confessando, por outro lado, que
as tampas traseiras subtraídas estariam em uma borracharia situada à Avenida Alzira Santana, em Várzea Grande
.

Narrou que, ao se deslocarem até lá, encontraram o suspeito Hamilton José Almeida Brito e a tampa traseira do veículo, a qual foi subtraída naquela manhã e Hamilton teria indicado o endereço do proprietário da borracharia. Em ato contínuo, dirigiram-se à residência e, na oportunidade, acharam somente a Sra. Deunice Alvarenga dos Anjos, esposa do proprietário da borracharia,
“que autorizou a entrada dos policiais no local; Que, em buscas pelo local, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas, o qual a suspeita Deunice afirmou pertencer a seu esposo, Valter da Silva”
(Id.: 182988330).

Na fase judicial, declarou não se recordar dos fatos e que, após a leitura da denúncia,
“recordou-se apenas que receberam informações naquele dia de manhã (29/12) sobre a ocorrência de furtos cometidos por um gol branco, sendo que teve um detido que indicou que na borracharia do acusado estaria peças e carro furtadas. Recorda que na borracharia teria sido encontradas várias peças de carro furtadas, mas não se lembra onde a arma de fogo foi localizada. Afirma que não se recorda das circunstâncias em que a arma de fogo foi apreendida”
.

O policial militar
Fernandes Lopes Quadra
, na fase extrajudicial, nada afirmou sobre a entrada da polícia na residência de Valter, dizendo somente que, após diligências,
“o suspeito Valter Alves da Silva, proprietário da borracharia onde a maior parte dos objetos ilícitos foram apreendidos, bem como [da] o revólver calibre 38 com seis munições, não foi localizado, sendo que teria foragido momentos antes da chegada dos policiais em sua residência”
.

Na fase judicial, afirmou não se recordar com precisão dos fatos.

Assegurou que se lembra
“vagamente dos fatos relacionados a borracharia e em relação à furtos de tampões de carro, porém, em relação à apreensão da arma de fogo não se recordas das circunstâncias”
.

A testemunha de defesa
Silvio Pereira Bento
, na audiência de instrução e julgamento, contou que a arma de fogo era do seu falecido pai, e dado ao seu falecimento, seu irmão ficou com o artefato a título de lembrança.

A testemunha
Deunice Alvarenga dos Anjos
, esposa de Valter, na fase judicial, esclareceu que estava em casa, quando,
“
por volta das 19 horas, os policiais chegaram na sua residência perguntando de seu esposo e afirmou que não estava em casa e nem sabia onde ele estava. Na sequência, os policiais lhe disseram que estava acontecendo uma ocorrência na Borracharia de sua esposo e que por isso queriam entrar na sua casa para fazer uma verificação.
A testemunha então perguntou se tinham ordem judicial e os policiais disseram que não tinham, mas que de qualquer forma entrariam e que ela teria que facilitar a entrada porque eles iriam entrar de qualquer forma
, que teriam mais viaturas, reportagem e seria um escândalo na porta da casa dela. Afirmou que como estava sozinha com a enteada de nove anos em casa, ficou com medo e abriu. Assim,
os policiais já foram entrando e revirando toda a casa, abrindo gavetas, portas, mexendo em tudo
. Na ocasião que acharam a arma de fogo lhe disseram que o final do ano seria gordo e pediram que ligasse para seu marido ou levariam ela presa. Que não conseguiu falar com o marido. Que mandaram entrar no carro e a levaram na borracharia onde ficou por 40 minutos junto com a enteada, sendo que o policial ficou mexendo em seu celular e lhe pedia para desbloquear o celular. Depois levaram-na no CISC, sendo que logo que chegou colocaram-na em uma cela, onde ficou até por volta das 05 horas da manhã e depois desse período liberaram para ir embora”
.

O réu
Valter Alves da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou ser proprietário da arma de fogo e das munições apreendidas em sua residência, assegurando que
“
recebeu o armamento como parte da herança do seu falecido pai e que guardou em sua casa, em uma gaveta na cabeceira da sua cama, não sabendo se a arma tem registro, pois é um revólver muito antigo”
.

No presente caso, as diligências dos policiais se deram para investigar possível crime de furto, em que um veículo Gol estaria sendo utilizado no furto de uma tampa traseira de um automóvel.

Em diligências, como dito em linhas volvidas, os policiais chegaram à residência e Valter Alves da Silva e, na oportunidade, ao adentrarem na residência do acusado, encontraram uma arma de fogo e 6 (seis) munições em situação irregular.

Ao analisar os autos, não resta dúvida da materialidade delitiva demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial.

Não há dúvida também de que a arma e munições, em situação irregular, foram encontradas na residência do réu.

Portanto, resta saber se a entrada no domicílio do réu foi legal ou não.

Embora o policial Hudson Edward Pinheiro, na fase extrajudicial, tenha dito que a Sra. Deunice Alvarenga dos Anjos, esposa do réu, autorizou a entrada dos policiais na residência. Na fase judicial, admitiu não se recordar dos fatos, depoimento confirmado pelo seu colega policial militar Fernandes Lopes Quadra.

De outro lado, a Sra. Deunice, na audiência de instrução e julgamento, reiterou que não permitiu a entrada dos policiais em sua residência, assegurando, inclusive, que, na ocasião, perguntou se tinham ordem judicial para buscas na residência e, mesmo sem a posse do mandado de busca e apreensão domiciliar, adentram na residência e, na oportunidade, localizaram a arma de fogo e a munição.

Assim, pela dinâmica dos fatos, o material apreendido (arma de fogo e munições) originou da ação policial (investigação de suposto crime de furto), que refletiu no ingresso no domicílio do apelado.

No entanto, embora o policial militar alegue, na fase investigativa, que houve autorização da esposa de Valter para ingresso na residência, o que se contrapõe ao dito por ela na fase judicial, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que:

“A entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. Ausente a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente”

(
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

Confira-se também:
HC 616.584/RS, Rel. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe 6/4/2021.

Com efeito, impende destacar também, pelo que consta na peça inicial e na instrução probatória, o réu não foi surpreendido cometendo o suposto crime de furto (crime instantâneo, de efeitos permanentes), ou, ainda o delito
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
em questão.

Igualmente não há notícias nos autos de que houve perseguição ‘logo após’, nem mesmo demonstrado o estado de flagrância.

Entretanto, igualmente certo que não havia elementos prévios à medida invasiva a justificá-la, o que torna a totalidade das provas produzidas, ilícita.

De outra ordem, ainda, que se queira justificar que o crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente (e assim o é) e, por esse motivo, autoriza da entrada dos policiais na residência do réu, mesmo sem autorização, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“no caso presente, a entrada forçada na residência do apelado sem o correspondente mandado judicial prescindiu da realização de investigação policial prévia para levantar informações acerca da denúncia anônima, não havendo a demonstração de elementos de prova fundados que indicassem a ocorrência de prática delitiva no interior do domicílio do acusado, como ocorre, por exemplo, naquelas situações em que a polícia presencia o comércio de drogas em frente à residência do agente, constata a frequência de usuários e traficantes nas proximidades do local, entre outros casos”
.

Nesse sentido:

“1. O ingresso forçado na residência do Acusado está fundamentado em seu reconhecimento prévio como suposto autor do crime de furto de arma de fogo pertencente à polícia, por meio de filmagem. No entanto, o suposto crime de furto ocorrera no dia 30/06/2019 e o ingresso dos policiais no domicílio do Réu deu-se dois dias depois, em 02/07/2019, elemento central a demonstrar que não apenas era plenamente possível, como também era necessária a requisição de mandado judicial, pois já cessado o estado flagrancial do crime de furto (delito instantâneo).

2. Em outras palavras, o Réu não foi surpreendido cometendo o delito de furto ou quando acabara de cometê-lo (art. 302, incisos I e II, do Código de Processo Penal), também não houve perseguição "logo após" a ocorrência do crime (art. 302, inciso III, do mesmo diploma processual) e, por último, não ficou configurada a hipótese de flagrante presumido (inciso IV do mesmo dispositivo legal), porque a abordagem policial não ocorreu "logo depois" da infração e, inclusive, quando da entrada dos policiais na residência do Paciente, já havia decorrido tempo suficiente para que ele se desvencilhasse do objeto furtado.

3. A natureza permanente do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, cuja consumação se protrai no tempo, não afasta a obrigatoriedade do mandado judicial para o ingresso domiciliar, sendo indispensável que as fundadas razões para a entrada na residência revelem que, naquele momento, se está diante de uma situação de flagrante delito, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes.

4. Consoante a orientação fixada no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021), por não transparecer a premência da invasão ao domicílio, devem ser anuladas todas as provas obtidas mediante o ingresso ilícito em residência e as suas derivações. Em consequência, impõe-se a absolvição do Paciente, por ausência de provas da materialidade delitiva, em relação a ambas as imputações (art. 12, caput, e art. 14, caput, ambos da Lei n. 10.826/03).

5. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Réu das imputações feitas nos autos da Ação Penal n. 0006334-26.2019.8.24.0039, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (HC n. 615.693/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023).

“Esta Corte tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente à ocorrência de um crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do agente” (STJ - HC: 721911 RS 2022/0032180- 4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Portanto, diante da evidente afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o reconhecimento da ilicitude da prova produzida e de todas as dela originadas, deve ser mantido, assim como seu desentranhamento, nos termos do art. 157,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, diante da inexistência de quaisquer outros elementos probatórios, mantenho a absolvição de Valter Alves da Silva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024